Tribunal: TJPA
Processo: 0009706-45.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009706-45.2016.8.14.0401

APELANTE: MARCIO DIAS DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS. PROVAS ILÍCITAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME 1.1. Apelação interposta pelo recorrente contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 1.2. O recorrente pleiteia a nulidade da apreensão de drogas em razão da invasão de domicílio, com consequente absolvição, ou subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com alteração do regime de cumprimento e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Nulidade da apreensão de drogas, devido à invasão domiciliar sem consentimento válido ou mandado judicial, com base no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2.2. Insuficiência probatória para a manutenção da condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, somente admite exceções em caso de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou por determinação judicial, o que não ocorreu no presente caso. 3.2. A simples existência de denúncias anônimas não são suficientes para justificar o ingresso domiciliar sem mandado ou consentimento válido, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) (HC 894.480/GO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2024). 3.3. A prova do consentimento voluntário e livre para ingresso em domicílio cabe ao Estado, sendo insuficiente a alegação de autorização verbal não comprovada, principalmente quando não ratificada judicialmente. 3.4. Comprovada a ilicitude das provas obtidas pela invasão de domicílio, estas devem ser desentranhadas dos autos, restando a insuficiência probatória para sustentar a condenação do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Apelação conhecida e provida para absolver o recorrente, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas. 4.2. Tese de julgamento: "A violação da inviolabilidade domiciliar, sem consentimento válido ou mandado judicial, torna ilícitas as provas obtidas, inviabilizando a condenação baseada exclusivamente nelas."

Dispositivos relevantes citados:

·

Constituição Federal, art. 5º, XI.

·

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

·

HC 894.480/GO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Márcio Dias da Silva Souza, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, a 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (Num. 6260476 - Pág. 1 a 10).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante, ante a invasão de seu domicílio, e à aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com reajuste da dosimetria da pena, alteração do regime inicial para o aberto e substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos (Num. 11769785 - Pág. 1 a 6).

As contrarrazões firmam-se pelo parcial provimento do apelo (reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar de 1/6) (Num. 12182737 - Pág. 1 a 12).

A Procuradoria de Justiça também se manifesta pelo provimento, em parte, do recurso (aplicação da causa de diminuição da pena correspondente ao tráfico privilegiado) (Num. 18932503 - Pág. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois.

2.

NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais militares, em ronda, porque, simplesmente, avistaram o apelante, na janela de sua casa, conversando com outras pessoas, de madrugada, mesmo tendo revistado a todos e nada encontrado, adentraram em tal domicílio para confirmar várias notícias anônimas de que aquele praticava tráfico de drogas.

Conquanto digam que obtiveram autorização do próprio apelante e este, em seu relato extrajudicial ratifique essa versão, judicialmente, apenas um policial depôs e asseverou isso. Sob o manto do contraditório e da ampla defesa, aquele não foi ouvido, pois lhe aplicado foi o teor do artigo 367 do Código de Processo Penal. Falta, portanto, prova estatal, como filmagem, por exemplo, da válida anuência para o ingresso em questão.

As provas obtidas – laudos do material apreendido e testemunho dos policiais militares que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de ingresso irregular ao domicílio do apelante.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS DERIVADAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A natureza permanente do delito, por si só, não autoriza o ingresso em domicílio alheio. É necessário que os agentes do Estado tenham fundadas razões anteriores à entrada na casa, com base em circunstâncias objetivas, de que há situação de flagrante no local, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente.

Ou seja, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.

2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos que indiquem a ocorrência atual ou iminente de crime, não autoriza ingresso de policiais no domicílio. Nesse sentido, foi registrado no voto relator do Tema n. 280 da Repercussão Geral do STF: "[...]

provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de 'informantes policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).

3. O simples fato de o réu sair correndo para o interior da residência ao avistar os policiais não constitui, por si só, fundadas razões a autorizar o ingresso dos agentes estatais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador.

4. A autorização do morador para ingresso em sua casa precisa ser voluntária e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para a entrada na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado.

5. No caso em análise, após receberem denúncias anônimas da prática de tráfico de drogas na casa do paciente, policiais militares foram até o endereço e viram o suspeito na porta do local, ocasião em que ele entrou correndo para dentro. Diante disso, os agentes estatais entraram na residência e realizaram busca com o suposto consentimento da mãe do acusado, ocasião em que encontraram entorpecentes no domicílio. Conforme assentado pelo Tribunal de origem, as razões para o ingresso na casa do réu foram: a) a existência de denúncias anônimas de tráfico de drogas no domicílio;

b) a fuga do paciente ao avistar os policiais; c) o suposto consentimento da mãe do réu para que os agentes públicos entrassem em sua casa (não comprovado) e d) a natureza permanente do crime.

Com base nessas premissas e na jurisprudência do STJ, foi ilícito o ingresso na casa do acusado, uma vez que não havia fundadas razões acerca da prática de crime que pudessem autorizar a busca domiciliar.

6. Ordem concedida para absolver o réu.

(HC n. 894.480/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Assim, reconheço a nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental e, por conseguinte, acolho a alegação de insuficiência probatória para a condenação do apelante (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento.

É o voto.

Belém, 08/10/2024